Tribunal: TJES
Processo: 5007830-71.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007830-71.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA NUNES OLIVEIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007830-71.2022.8.08.0030

RECTE.: ANDREIA NUNES OLIVEIRA

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022 por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca pela majoração da indenização.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 4078337, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4078334) dispôs que:
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
ANDREIA NUNES OLIVEIRA
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
CONHECENDO
das preliminares de
ILEGITIMIDADE e INDEFERIMENTO DA INICIAL
e as
REJEITANDO
, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se ao pedido de majoração dos danos morais, o qual passo a decidir.

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O rompimento da adutora foi amplamente divulgado na imprensa, conforme diversas matérias jornalísticas constantes nos autos (IDs. 4078268, ID. 4078269 e ID. 4078270), e a parte autora comprova que o local em que reside (Bairro Aviso) foi demasiadamente prejudicado pelo ocorrido.

Nesta seara, entendo que o defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora no conserto da adutora rompida, fazendo com que cerca de 03 bairros de Linhares tivessem suspenso o fornecimento de água.

Não há dúvidas de que uma adutora pode romper por várias causas e, por conta disso, a empresa requerida deve estar sempre preparada para proceder ao seu conserto imediatamente, e não deixar as pessoas sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos; o ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto da adutora rompida, fazendo com que a parte autora ficasse sete dias sem o fornecimento de água, ainda que mencione, na defesa, ter enviado carro pipa para amenizar a situação.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Outrossim, entendo que o valor da indenização, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes, não havendo nada nos autos que justifique a majoração do referido valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)